Tribunal: TJMT
Processo: 1000664-98.2019.8.11.0023
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000664-98.2019.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 819.816.431-68 (APELADO), FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE - CPF: 019.378.401-74 (ADVOGADO), FERNANDO FRANCA DE ANDRADE - CPF: 030.554.581-76 (ADVOGADO), RICARDO ROBERTO DALMAGRO - CPF: 473.121.810-15 (ADVOGADO), NATAN FRANCISCO DALL ACQUA - CPF: 046.162.061-80 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0002-70 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL MORAIS FELTRIN - CPF: 028.147.821-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI N. 11.945/2009 – ESCALONAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DAS LESÕES SOFRIDAS – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
– ADEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE OFÍCIO –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Para a fixação do
quantum
indenizatório, é necessário que a lesão sofrida seja quantificada, através de perícia médica, quanto ao grau da lesão, segundo a tabela instituída pela Lei nº. 11.945/2009, de modo que não observando-se tais critérios, mostra-se devida a adequação necessária.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000664-98.2019.8.11.0023

APELANTE:

SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO:

MARCOS AURELIO MOREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo, por meio do Juiz de Direito designado para o NAE,
Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório-DPVAT ajuizada por
MARCOS AURELIO MOREIRA DOS SANTOS
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a seguradora a
o pagamento de
R$4.725,00(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais)
, a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (
22/04/2018
).

Além disso, condenou a seguradora demandada
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC/2015.

Inconformada, a apelante sustenta que “
o documento apresentado (BO) se trata de mera declaração unilateral, efetuada pela parte autora, porém, sem maiores dados sobre testemunhas dos fatos alegados, afastando sua credibilidade enquanto instrumento cabal de prova”
e que “
o conteúdo probatório dos autos não é suficiente para provar o fato constitutivo do direito do recorrido, sendo que a este cabe tal ônus, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil”
(sic).

Além disso, defende que há contradição na documentação carreada e que
“evidente ausência de nexo causal entre a invalidez permanente defendida pelo Apelado em sua inicial, e o suposto sinistro automobilístico ali noticiado”
(sic).

Afiança que
“a Lei específica do DPVAT estabeleceu as regras para as hipóteses de invalidez permanente, total ou parcial, parcial completa ou incompleta, bem como estipulou os critérios a serem adotados para o cálculo da indenização (quantificação das lesões de acordo com os percentuais da tabela do art. 3º da Lei 6.194/74 anexa à Lei 11.945/09)”
(sic).

Assim, requer a reforma da sentença de primeiro grau para
“reduzir a condenação para o valor de R$1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), em observância aos critérios da lei 11.945/09 E CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL”.

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de reformar o
decisum
para reduzir a condenação para o valor de R$1.687,50 e, ainda,
“para se reconhecer, diante da SUCUMBÊNCIA MÍNIMA suportada pela Apelante, notadamente a aplicação do disposto no art. 86, p. único, do CPC, com a INVERSÃO TOTAL dos encargos sucumbenciais, cabendo à autora o ônus de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios”,
com a redistribuição dos ônus sucumbenciais de 35% para a APELANTE e de 65% para o APELADO.

Nas contrarrazões, o apelado rebate os argumentos expendidos pela recorrente, afirmando que é claro o nexo de causalidade se considerarmos o documento médico que comprova a lesão na mesma data do Boletim, bem como o laudo pericial.

Afirma, porém, que “
o juiz a quo equivocou-se apenas na porcentegem indenizatória que a lesão no ombro se enquadra, a colocando como membro superior que tem 70% do teto máximo. Já a lesão de ombro, tem porcentagem máxima de 25% do valor de R$ 13.500,00, logo por ter acometido 50% da funcionalidade do ombro, a indenização devida seria de 12,5%, que totaliza o montante de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), corrigidos monetariamente desde o evento danoso
” (Id 197113686).

O preparo foi recolhido (Id 197410668).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT ajuizada por
MARCOS AURELIO MOREIRA DOS SANTOS
em desfavor de
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, objetivando o recebimento do seguro DPVAT, oriunda da invalidez permanente ocasionada por acidente de trânsito.

Após regular processamento do feito, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a seguradora a
o pagamento de
R$4.725,00(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais)
, a título de seguro obrigatório, acrescido dos consectários legais, bem como, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Não se conformando com o
decisum
, a recorrente sustenta que ausente o nexo causal entre a invalidez permanente defendida pelo Apelado em sua inicial
,
e o suposto sinistro automobilístico ali noticiado bem como diz haver irregularidade no cálculo da indenização, pelo que deseja sua reforma parcial, a fim de que a mesma seja arbitrada de acordo com a extensão das lesões sofridas pela vítima do acidente, nos moldes da tabela introduzida pela Lei nº. 11.945/2009 e o grau de incapacidade apurado na perícia médica com a redistribuição do ônus sucumbencial.

Pois bem. Do exame dos autos, verifica-se que o autor ajuizou ação indenizatória em desfavor da seguradora, ora apelante, em razão do acidente de trânsito, o que lhe ocasionou lesão permanente no ombro.

O nexo de causalidade restou comprovado nos autos e o fato de haver divergência entre alguns documentos quanto a lesão sofrida se do lado esquerdo ou direito, é inócua, porquanto dos documentos juntados aos autos, constata-se que a apelada sofreu o acidente descrito no Boletim de Ocorrência n. 2018.129517, que também se confirma através dos documentos médicos acostados no Id. 197113187, bem como da perícia médica realizada no curso desta ação (Id. 197113671), evidenciando o evento danoso que ocasionou a lesão no ombro direito, grau médio, percentual de 50% (cinquenta por cento).

Logo, a irresignação quanto à irresignação do B.O. foi declarado
a posteriori
e de forma unilateral, não merece prosperar, sobretudo porque possui fé pública e todos os elementos constantes dos autos evidenciam a ocorrência do acidente, o nexo causal entre este e o dano atestam a incapacidade do apelado por decorrência do sinistro.

Por outro lado, de acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, casuisticamente, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP, que escalona a indenização proporcionalmente ao grau da lesão sofrida.

A referida tabela prevê o “percentual da perda da capacidade” a ser indenizado às vítimas dos acidentes automobilísticos cobertos pelo Seguro DPVAT, e a sua aplicação consiste na seguinte sequência de atos:

1) análise da debilidade permanente da vítima do sinistro, que deverá estar exposta no laudo pericial realizado;

2) comparação desta invalidez com os tipos de debilidades previstos na tabela expedida pela SUSEP;

3) enquadramento da invalidez da vítima em algum item da tabela;

4) multiplicação da percentagem trazida no item enquadrado da aludida tabela pelo valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o valor previsto na Lei nº. 11.945/2009 para este tipo de indenização.

Na hipótese em mesa, a perícia médica realizada (Id. 197113671) concluiu que o percentual da lesão é de
50% da invalidez permanente parcial de comprometimento do ombro direito
. Vejamos:

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar

25% (Tabela lei 11.945/09)

Grau de invalidez do autor apurado

50% do ombro direito

Valor quantificado da Indenização

50% X 25% = 12,5% do capital segurado

Valor da indenização devido

$13.500,00 X 12,5% =
R$1.687,50

Assim, é possível concluir que o valor da indenização securitária a ser paga à parte autora-apelada é de
R$ 1.687,50
(mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
, e não de
R$4.725,00(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais)
como consta na sentença,
motivo pelo qual a sentença há que ser reformada neste ponto
.

A propósito, trago à colação julgado em caso semelhante,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA DO MEMBRO INFERIOR (50%) E COMPROMETIMENTO DOS MEMBROS SUPERIORES DIREITO E ESQUERDO EM 25% CADA – REPERCUSSÃO E GRAU DA INVALIDEZ DISTINTOS – LESÕES INDEPENDENTES – NECESSIDADE DE
ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO AO GRAU DA LESÃO E AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP
– SÚMULA 474 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

O quantum indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 474.”
(TJMT RAC 1051693-36.2019.8.11.0041 – DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2021, Publicado no DJE 21/10/2021)

Por fim, no tocante aos honorários advocatícios, com a reforma da sentença alterando-se o valor da condenação devida (
R$ 1.687,50
), tem-se que a manutenção do percentual fixado na origem, qual seja, 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, de fato, se mostra irrisório e, portanto, inadmissível.

Assim, em rigorosa observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, somados às reiteradas decisões para casos desta natureza proferidas por esta Colenda Câmara, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser adequada por equidade para
R$1.000,00 (mil reais)
, na forma do art. 85, §2º, do CPC, cuja alteração, ainda que de ofício, não acarreta
reformatio in pejus
, seja por tratar-se de matéria de ordem pública, seja porque a parte autora/apelada continua sagrando-se vencedora em seus pedidos, embora em quantia inferior, que sequer acarreta sucumbência recíproca.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para ajustar o valor da indenização securitária no valor de
R$1.687,50
(mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
, bem como para alterar, de ofício, a base de cálculo e condenar a requerida apelante ao pagamento de honorários advocatícios em
R$1.000,00 (mil reais)
, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024